Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013486-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MERCANTIL DE ALIMENTOS N.SRA. APARECIDA LTDA - CNPJ: 73.491.284/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO
EVIDENCIADOS –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Mercantil de Alimentos Nossa Senhora Aparecida Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade do débito tributário lançado pelos Fisco Estadual.

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que foi inscrita em dívida ativa contra si a CDA nº 2022775749, haja vista o não pagamento do ICMS apurado e declarado na EFD ou GIA ICMS.

Assevera que houve equívoco na inserção de informações não se atentou quanto a existência dos créditos tributários em nome da empresa Requerente, o que ocasionou o débito relativo ao ICMS, no valor R$ 18.115,92 (dezoito mil, cento e quinze reais e noventa e dois centavos).

Afirma que ao verificar o equívoco, o contador imediatamente realizou a retificação do lançamento, como comprova o recibo de escritura fiscal que segue em anexo. Contudo, o Agravado se negou a aceitar.

Salienta que a verossimilhança da alegação se encontra evidente com a violação dos artigos de lei, ante a comprovação de existência de créditos tributários e ainda diante da inexistência do fato gerador.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja deferida a tutela provisória de urgência na ação de base, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
164469150
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 173267186, no qual pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
173402162
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Mercantil de Alimentos Nossa Senhora Aparecida Ltda., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava a imediata suspensão da exigibilidade do débito tributário lançado pelos Fisco Estadual.

Denota-se dos autos que a
Mercantil de Alimentos Nossa Senhora Aparecida Ltda.
ajuizou a
Ação Anulatória de Débito Fiscal, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a tutela de urgência para imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2022775749 e consequente suspensão da respectiva execução fiscal, sob o argumento de que a constituição do referido débito foi fundamentada em erro, devido à inclusão de informações incorretas na escrita fiscal, razão pela qual necessária sua anulação.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da tutela provisória de urgência, indeferiu-o, por entender ausentes os pressupostos previstos no artigo 300 do CPC.

Contra essa decisão, Mercantil de Alimentos Nossa Senhora Aparecida Ltda., interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente recurso de agravo de instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código Tributário nacional,
in verbis
:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas no inciso V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex vi legis
ao devedor, contra qual o credor não pode se opor.

No caso em exame, verifica-se que a Requerente, ora Agravante, não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que o Requerente, ora Agravante, fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada na Ação de base.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravante,
haja vista que, aparentemente, a autuação do Fisco Municipal foi regular, com observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo indícios de violação legal no tocante a estes aspectos.

Ademais, também, não há, nos autos, provas de que o requerente não praticou fato gerador alegado.

Assim, entendo, que para averiguar com certeza que as informações inseridas na escrita fiscal são equivocadas, deverão ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito da ação de base, após a instrução probatória.

Frisa-se, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção legal de liquidez e certeza, como dita o art. 3º da Lei nº 6.830/80, cumprindo ao sujeito passivo o ônus de sua desconstituição, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca (art. 204, do CTN).

Logo, a concessão de medida liminar é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, preconizada no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, só deverá ser concedida se a prova do direito for capaz de ilidir a certeza e a liquidez da CDA.

Desse modo, não está demonstrado, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de nulidade ou irregularidade do título executivo impugnado.

Logo, não verifico

a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023